Tribunal: STF
Processo: RE 602254
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 
   CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO NACIONAL. 
   PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. 
   PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
	Este 
   Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que "o art. 37, § 6º, 
   da Constituição da República não confere direito à indenização a 
   candidatos não aprovados dentro do número de vagas previsto no 
   edital, não nomeados por conveniência da Administração". 
   Precedente.
	Agravo regimental a que se nega provimento.